Tribunal: TJDFT
Processo: 0729233-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REVISÃO DOS VALORES EXEQUENDOS. VÍCIO CONFIGURADO. INTEGRAÇÃO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E PROVIDO EM PARTE.
1. Os embargos de declaração têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições para a correção de erro material.
2. Constada a omissão, acolhem-se embargos declarações, para sanar o vício.
3. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.